Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-70.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002203-70.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BIZERRA DE ASSIS - CPF: 524.024.879-68 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), EDUARDO CARLOS BORGES - CPF: 242.319.679-20 (EMBARGADO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), ANA MARIA NEGRÃO BORGES (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ROSA MARTINS - CPF: 001.360.571-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS SENABIO - CPF: 314.482.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – POSSE QUE NÃO É MANSA E PASSIFICA – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA
CONFIRMADA
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo JOAO BIZERRA DE ASSIS contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Ordinária
” (Proc. nº 1002203-70.2016.8.11.0002), ajuizada contra o embargante por EDUARDO CARLOS BORGES, julgou o improcedente o pedido do autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da AJG (cf. Id. nº 119974313).

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado deve ser revisto, pois o embargante
“colecionou nos autos do processo documentos comprobatórios de que a junção do lapso temporal entre Moacir e Clemente, bem como, o tempo do próprio Requerido, era/é o tanto quanto suficientes para fazer jus ao direito de usucapião face ao imóvel em questão, conforme preconiza a legislação civilista”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para prequestionar a matéria, sanar os vícios, e modificar a decisão embargada (cf. Id. n.

138984152).

Transcorreu o prazo, sem que o embargado apresentasse contrarrazões
(cf. Id. nº 140606672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado e desvirtuado desta via recursal, pois, como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), estas que, no entanto, sequer foram apontados nestes aclaratórios.

O embargante menciona os termos “omissão” e “contradição”, mas se limita a reeditar as mesmas considerações constantes seu apelo, as quais já foram analisadas, sopesadas e rechaçadas no julgamento do mérito da causa/recurso, então, não havendo vício a ser analisado ou saneado, cumpre-me apenas consignar que o acórdão embargante é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, incluindo transcrição e ratificação da fundamentação do acórdão proferido no recurso de apelação n. 1004363-68.2016.8.11.0002, no qual o embargante havia sustentado a mesma tese lançada no recurso interposto nos presentes autos.

Se o autor/apelante, ora embargante, não concorda com a interpretação jurídica adotada e aplicada à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022